Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1014202-84.2020.811.0000
Recorrentes: TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA e OUTRO
Recorridos: ELSON GOMES DA SILVA e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84550964) interposto por TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 67393465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL – DIREITO SUBJETIVO – TESES REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA, CONTRÁRIA A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA – MANUTENÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DANO REFLEXO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O não cumprimento do art. 292, V, do CPC/2015, é passível de ser sanada ainda que após o oferecimento da contestação, pois, se trata de direito subjetivo do autor, nos termos do artigo 321 do CPC.
Na impugnação a justiça gratuita, é ônus do impugnante comprovar de forma concreta a possibilidade financeira da parte, o que não ocorreu no caso (RAI n° 1014202-84.2020.8.11.0000, Rel. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 82161993.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) violação ao arts. 165; 458 e 535, II, do CPC/73, ao argumento de que a decisão colegiada não foi suficientemente fundamentada sendo omitido ponto no qual deveria o Tribunal se pronunciar.
(ii) violação ao arts. 291; 292; 321; 322 e 329, do CPC/15 e 295, do CPC/73, ao fundamento de que a inicial seria inepta por não atenderem os dispositivos do aludidos artigos não se falando em possibilidade de emenda;
(iii) violação ao art. 1° e 2° da Lei n° 1.060/50, ao argumento de necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorridos e;
(iv) dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 86189983).
Preparo recolhido em dobro (Certidão de id. 88513488).
Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 92204969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se das razões recursais os recorrentes sustentam violações à dispositivos do Código de Processo Civil revogado.
No caso, a ação o foi proposta na origem no ano de 2018 (por fato – acidente de veículo – ocorrido no mesmo ano), ou seja, quando já em vigor o novo CPC. Assim, mormente em se tratando de normas processuais, as quais tem aplicação imediata, segundo a exegese do art. 14 do CPC/2015, não se justificam sejam arguidas supostas negativas de vigência à dispositivos já revogados pelo novo sistema processual.
Por essa razão, não obstante a sua irresignação, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. 1. ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’ (Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não enfrentada no acórdão recorrido a ofensa aos dispositivos legais mencionados (arts. 128, 282 e 460 do CPC/1973 e 16 da LEF), carece o apelo nobre do indispensável prequestionamento, a teor do disposto na Súmula 282 do STF. 3. Os invocados dispositivos do CPC/1973 já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o que também revela a deficiência do apelo nobre quanto a tais artigos, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1053638/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 12/09/2017, DJe 23/10/2017).” (grifei).
Portanto, o recurso não enseja o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 165; 295; 458 e 535, II, do CPC/73.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Não bastasse a exata compreensão da controvérsia, pelo fato do recorrente sustentar supostas violações a dispositivos que sequer se encontram em vigor, não é surpresa a conclusão no sentido de que à eles faltam o requisito do prequestionamento.
Outrossim, o STJ já manifestou-se no sentido de que: “não há que se falar em ofensa a dispositivo legal revogado” (REsp 72.970/SP).
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, não houve debate acerca dos dispositivos do antigo código processual (arts. 165; 295; 458 e 535, II, do CPC/73), razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 182-STJ. I - Sob a imputação de revogado o dispositivo de lei, descabe alegativa de contrariedade a tal dispositivo, mas ao que o revogou, o qual, não dispensa o prequestionamento, segundo as Súmulas 282 e 356-STF. II - Caso ademais em que não foram atacados os outros fundamentos da decisão, incidindo a Súmula 182-STJ. III - Agravo desprovido. (AgRg no Ag 332.990/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, j. em 22/05/2001, DJ 25/06/2001, p. 229)” (grifei).
Assim, as alegadas violações aos dispositivos do código revogado (arts. 165; 295; 458 e 535, II, do CPC/73) não ensejam o seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao arts. 1° e 2° da Lei n° 1.060/50, ao argumento de necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorridos demanda a necessária incursão em premissas fático-probatórias, obstando, dessa forma, o seguimento do recurso.
In casu o colegiado ratificou a decisão singular ao rejeitar a revogação da gratuidade, eis que não foram apresentadas documentações idônea acerca da suposta possibilidade financeira da parte autora, pelo que a benesse foi mantida nos autos e a revisão do entendimento importa em reexame de matéria fático-probatória.
Com efeito, o STJ já se manifestou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CUJA CONCLUSÃO NÃO PODE SER REVISTA SEM REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O fato da recorrida estar em vias de receber crédito nos autos não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício da gratuidade da justiça e possibilitar a reserva de montante a título de honorários, sendo certo que a revisão da concessão do referido benefício esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 1.701.204/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1o/3/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1611540/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa aos arts. 1° e 2° da Lei n° 1.060/50.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou a possibilidade de emenda a inicial, mesmo após a contestação.
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1638220/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada negativa de vigência aos arts. 291; 292; 321; 322 e 329, do CPC/15 não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
A rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça